Tribunal: TJPA
Processo: 0808126-64.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808126-64.2023.8.14.0024

APELANTE: MARIA LUCIEUDA PINHEIRO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO FUNDADO EM JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que reconheceu a nulidade de contratação de cartão de crédito consignado não solicitado, determinando a devolução dos valores descontados da aposentadoria da autora e fixando indenização por danos morais.

2. A consumidora alegou que pretendia contratar empréstimo consignado, mas foi surpreendida com descontos relativos a cartão de crédito que não solicitou, sem informação clara ou consentimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão:

(i) saber se é cabível julgamento monocrático fundado em jurisprudência consolidada;

(ii) verificar a ocorrência de vício de consentimento e falha na prestação do serviço bancário na contratação de cartão de crédito consignado não solicitado;

(iii) definir a forma correta de incidência dos consectários legais sobre os valores devidos, à luz da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. É legítimo o julgamento monocrático, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, quando a decisão está amparada em jurisprudência consolidada, sendo assegurado o contraditório pela via do agravo interno.

4. A revelia atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos do art. 344 do CPC, inexistindo prova em sentido contrário.
5. O banco não comprovou a regularidade da contratação, tampouco a utilização do cartão, configurando falha no dever de informação e prática abusiva (CDC, arts. 6º, III, 14 e 51, IV).
6. A cobrança indevida de valores por cartão consignado não solicitado caracteriza enriquecimento sem causa e enseja repetição do indébito, simples até 31/03/2021 e em dobro posteriormente, conforme modulação no EREsp 1.413.542/RS.
7. O dano moral é presumido em razão dos descontos incidentes sobre verba alimentar, devendo ser mantida a indenização de R$ 5.000,00, fixada de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Quanto aos consectários legais, aplica-se a Taxa Selic às verbas materiais a partir do evento danoso. Para os danos morais, incidem juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso até a vigência da Lei nº 14.905/2024 e, após, a Taxa Selic deduzido o IPCA, passando a englobar juros e correção monetária após o arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno parcialmente provido para modificar apenas a forma de incidência dos consectários legais, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Tese de julgamento
:
1. A revelia da instituição financeira atrai a presunção de veracidade quanto à contratação irregular de cartão de crédito consignado, caracterizando vício de consentimento.
2. A cobrança indevida gera obrigação de restituição simples ou em dobro, conforme a modulação estabelecida pelo STJ.
3. O dano moral é presumido em razão dos descontos sobre proventos de natureza alimentar, cabendo indenização proporcional.
4. A fixação dos consectários legais deve observar as regras da Lei nº 14.905/2024, com aplicação da Taxa Selic conforme o período e a natureza da verba.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC/2015, arts. 240, 344, 373, II, 932, V, “a”; CC, art. 406, §1º.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 297; STJ, Súmulas 43, 54 e 362; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITAITUBA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0808126-64.2023.8.14.0024

AGRAVANTE/APELADO: BANCO BMG S.A.

AGRAVADA/APELANTE: MARIA LUCIEUDA PINHEIRO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BANCO BMG S/A, em face da decisão monocrática de minha relatoria, sob Id. 25704155, que deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por MARIA LUCIEUDA PINHEIRO, restando a ementa assim redigida:

Ementa
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por aposentada em face de sentença que julgou improcedente pedido formulado em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Inexistência de Relação Jurídica, Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, proposta contra instituição financeira. A autora alegou que buscava contratar empréstimo consignado, mas recebeu valores referentes a cartão de crédito consignado, sem ciência ou consentimento. Sustentou ausência de informação adequada, ilegalidade da reserva de margem consignável (RMC) e abusividade dos descontos mensais sem amortização da dívida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento decorrente da contratação não informada de cartão de crédito consignado em substituição a empréstimo; (ii) determinar se há falha na prestação do serviço a justificar a nulidade do contrato, a repetição do indébito e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ, e impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor em casos de falha na prestação do serviço (CDC, art. 14).

A autora demonstra ter buscado contratação de empréstimo consignado, mas foi induzida em erro com a formalização de contrato de cartão de crédito consignado, sem informações claras sobre prazo, valor das parcelas ou entrega do cartão.

O banco não comprova a utilização do cartão ou a ciência da autora quanto à modalidade contratada, tampouco demonstra a regularidade da contratação, descumprindo o ônus da prova nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de cláusulas essenciais, como o número de parcelas e a taxa de juros compatível com a modalidade de empréstimo consignado, evidencia a abusividade contratual (CDC, art. 51, IV).

A prática de cobrança via RMC sem amortização do débito principal perpetua a dívida e configura vantagem excessiva ao banco, desvirtuando a natureza do contrato e violando a boa-fé objetiva.

Diante da ausência de má-fé comprovada, os valores descontados antes de 31/03/2021 devem ser restituídos de forma simples, e os posteriores, em dobro, nos termos da modulação firmada no EREsp 1.413.542/RS do STJ.

A conduta da instituição financeira gerou lesão à dignidade da consumidora, com redução de sua renda mínima, presumindo-se o dano moral (in re ipsa), cuja indenização foi fixada em R$ 5.000,00.

A correção monetária dos danos morais deve incidir desde o arbitramento (Súmula 362/STJ), e os juros de mora desde a citação (art. 240 do CPC). Para o indébito, a correção se dá a partir do evento danoso (Súmula 43/STJ), com juros também desde a citação.

Reformada a sentença, a instituição financeira é condenada integralmente ao pagamento dos ônus da sucumbência, fixando-se os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A contratação de cartão de crédito consignado sem informação clara ao consumidor viola o dever de informação e caracteriza vício de consentimento.

A ausência de comprovação da utilização do cartão, da ciência sobre as condições contratuais e da previsão de número de parcelas e taxas adequadas torna o contrato abusivo e nulo de pleno direito.

A cobrança indevida decorrente de contratação irregular justifica a repetição do indébito, simples ou em dobro, conforme a data da cobrança, e enseja indenização por dano moral, ainda que presumido.

O banco responde objetivamente pelos danos causados pela má prestação do serviço, nos termos do CDC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, III, 14, 42, parágrafo único, 51, IV; CPC/2015, arts. 240, 373, II, 932, V, “a”; IN INSS nº 28/2008 (alterada pela IN nº 92/2017), arts. 13, II; 16, III; 30, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, EREsp 1.413.542/RS; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA; TJPR, APL 0011751-70.2017.8.16.0194; TJPA, ApC 0800169-28.2020.8.14.0085; TJ-AM, AC 0620336-24.2019.8.04.0001.

Em suas
razões

de Agravo Interno
(Id. 26242991), o agravante alega, em preliminar, a nulidade da decisão monocrática por ausência dos requisitos do art. 932, VIII, do CPC, defendendo que o julgamento deveria ter sido colegiado.

No mérito, sustenta a validade do contrato de cartão de crédito consignado, autorizado pela Lei nº 10.820/2003, afirmando inexistir vício de consentimento, já que a autora utilizou os valores e tinha ciência da contratação. Ressalta a inexistência de ato ilícito ou dano moral, pleiteando, subsidiariamente, a redução da indenização. Defende a impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado, a incidência dos juros apenas a partir do arbitramento judicial, a restituição simples e não em dobro por ausência de má-fé, bem como a aplicação das novas regras da Lei nº 14.905/2024 quanto à correção monetária (IPCA + taxa legal).

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, com apreciação colegiada, para julgar improcedentes os pedidos autorais ou, de forma subsidiária, reduzir as condenações.

Em
contrarrazões
sob Id. 26718388, a autora/agravada aponta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, alegando ausência de impugnação específica. No mérito, aponta a irregularidade da contratação do cartão de crédito consignado com RMC, caracterizada por falha no dever de informação, venda casada e cobrança de juros abusivos, o que configuraria má-fé e ensejaria a restituição em dobro. Defende, ainda, a ocorrência de danos morais e a invalidade dos saques complementares por falta de prova da contratação.

Por fim, requereu o desprovimento do recurso, com manutenção da decisão e majoração dos honorários ao importe de 20% (vinte por cento).

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Inicialmente, atenho-me à análise da preliminar suscitada pela autora/agravada, em sede de contrarrazões, acerca da ausência de dialeticidade recursal.

Pois bem, os recursos devem atacar de forma específica os fundamentos da decisão recorrida, observando-se, assim, o princípio da dialeticidade recursal. O referido princípio impõe à parte recorrente o ônus de enfrentar diretamente os fundamentos da decisão que impugna e a sua ausência conduz, inexoravelmente, ao não conhecimento do recurso.

A agravada aponta que a instituição bancária não ataca de forma objetiva os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a repetir os fundamentos de sua peça contestatória.

Todavia, ocorre que aqueles possuem congruência com os pontos debatidos na decisão atacada e, portanto, impugnam os seus fundamentos, quanto ao provimento do recurso de apelação interposto pela autora e, consequentemente, a procedência dos pleitos autorais.

Com isso, rejeito a preliminar contrarrecursal.

Ainda, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada pelo recorrente de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Após detida análise deste recurso, é fácil verificar que a argumentação do recorrente não possui subsídios para infirmar o julgamento a seu favor, pois a decisão restou suficientemente fundamentada quando conclui pela irregularidade da contratação.

Conforme destaquei na decisão agravada, a instituição financeira demandada não logrou êxito em desempenhar seu encargo probatório,
ante a insuficiência de elementos probatórios, considerando, ainda, a sua revelia.

De acordo com o art. 344 do Código de Processo Civil:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

No caso sob análise, é incontroverso que o Banco ora agravante não apresentou contestação no prazo legal, atraindo, por conseguinte, os efeitos da revelia. Com isso, as alegações de fato formuladas pela autora — especialmente quanto ao vício de consentimento acerca da contratação de cartão de crédito consignado e à irregularidade dos descontos em seu benefício previdenciário — presumem-se verdadeiras, exceto se inverossímeis ou contrariadas por prova inequívoca, o que não se verifica nos autos.

O réu foi considerado revel e, apesar de os efeitos da revelia não serem absolutos, apenas poderiam ser alegadas matérias de defesa posteriormente se estas fossem de ordem pública. A argumentação desenvolvida no Agravo Interno, por mais robusta que aparente, está amparada em documentos insuficientes, ante a sua juntada intempestiva.

Desse modo, deixando o réu de ter alegado a matéria de defesa no momento adequado, deve suportar as consequências de um julgamento desfavorável, porquanto presumidos verdadeiros os fatos narrados na inicial pela autora, que também comprovou os descontos, por meio da juntada de extrato emitido pelo INSS.

Com isso, restou evidente a responsabilidade do Banco/recorrente pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo em virtude de contrato com instituição financeira e, esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responder objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude de má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, ocorrendo o pagamento indevido, dá-se o enriquecimento sem causa, pois quem recebe pagamento a que não tinha direito está a cobrar dívida de quem não lhe deve e aquele que recebeu quantia imerecida enriqueceu às custas de outrem.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto à desnecessidade de demonstração de má-fé para que se configure o dever de devolver em dobro os valores indevidamente cobrados, bastando que haja violação à boa-fé objetiva e ao dever de informação.

No caso dos autos, verifica-se que a instituição financeira procedeu com a cobrança de encargos referentes à cartão de crédito que não foi devidamente contratado pela autora, sendo, portanto, indevida a cobrança daqueles, haja vista a ausência de utilização do produto.

Nessa linha de entendimento, cito julgado do STJ, senão vejamos:

’EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado.
2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos.’’ (EDcl no Aglnt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021,DJe 12/02/2021) (Destaquei).

E, consoante destacado na decisão agravada, aplica-se a modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STJ nos autos dos Embargos de Divergência em Resp nº 1.413.542 - RS (2013/0355826-9), para que as cobranças realizadas antes da modulação sejam ressarcidas à autora de forma simples. De outro modo, as realizadas após supracitada data, ou seja, a partir de 31 de março de 2021, serão restituídas em dobro, já que houve prática de cobrança indevida, comportamento contrário à boa-fé objetiva.

No que se refere ao dano moral, também entendi que restou configurado, considerando que é latente que a consumidora teve a perda de sua tranquilidade em razão de desfalque sofrido em seu orçamento gerado por um problema que não deu causa e nem sequer sabia da existência, especialmente porquanto incidiu em verba de caráter alimentar, o que enseja a sua reparação.

Destaco novamente que o valor arbitrado a título de danos morais, no patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), encontra-se de acordo com os princípios de proporcionalidade e razoabilidade, ante os acontecimentos do caso concreto, assim como da jurisprudência pátria, razão pela qual se faz incabível a sua redução, passando a ser valor irrisório aos danos ocasionados.

Sob esse viés, reitero, inclusive, trecho da decisão:

“[...]

E, no caso em tela, entendo que restou configurado, porquanto nessas hipóteses seria considerado “
in re ipsa
”, portanto, presumido, diante do próprio fato ofensivo, qual seja, a postura abusiva e desrespeitosa do banco apelado em sua forma de contratação leonina imposta à autora, gerando descontos em conta e perpetrando uma dívida desenfreada no nome da consumidora, lançada em cartão de crédito não pretendido por esta, e reduzindo, em parte, o seu patrimônio e a sua renda mensal, diga-se de passagem, já escassa, configurando um verdadeiro atendado à dignidade do consumidor.

Registro que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito. Isso porque visa fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater impunidade, já que expõe ao corpo social, todo o fato ocorrido e as medidas tomadas em resposta às práticas abusivas.

[...].”

Todavia, verifico que se faz necessária a seguinte modificação nos consectários legais, por se tratar de matéria de ordem pública, devendo incidir do seguinte modo, considerando as modificações introduzidas pela Lei 14.905/2024:

Quanto aos danos materiais, aplica-se a Taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, com incidência a partir do evento danoso/efetivo prejuízo, nos termos das Súmula 54 e 43 do STJ.

No que se refere aos danos morais, de ofício, aplica-se os juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) até a produção de efeitos da Lei 14.905/2024, momento a partir do qual adota-se a Taxa Selic deduzido o IPCA (art. 406, §1º, do CC), incidindo, por sua vez, até a data do arbitramento, a partir de quando incide a correção monetária conjuntamente (Súmula362/STJ) e, assim, aplica-se a Taxa Selic, sem cumulação de qualquer outro índice, por englobar juros e correção monetária.

Assim, mantém-se irretocável os demais fundamentos da decisão agravada e o valor da indenização por danos morais, consubstanciados na legislação que rege a matéria, cujo teor a ora agravante não se desincumbiu do ônus de desconstituir.

Ante o exposto, conheço do Agravo Interno e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar tão somente a forma de incidência dos consectários legais, nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/10/2025